Tribunal: TJSP
Processo: 2199657-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199657-88.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são impetrantes
TIAGO DA SILVA BATISTA e ELIEZER GOMES PEIXOTO e Paciente JAIRO
RIBEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
2
Habeas Corpus no 2199657-88.2020.8.26.0000.
Comarca de José Bonifácio.
Paciente: Jairo Ribeiro Filho.
Impetrantes: Tiago da Silva Batista.
Eliezer Gomes Peixoto.

Voto no 37.954.
1. Em favor do réu Jairo Ribeiro Filho os
advogados Tiago da Silva Batista e Eliezer Gomes Peixoto
impetraram “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente ilegal constrangimento imposto pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de José Bonifácio, nos autos no
1500783-72.2020.8.26.0306, porque detido em 30 de julho de 2020
por suposta prática dos crimes de receptação dolosa e associação
criminosa, a prisão em flagrante dele teria sido convertida em
preventiva e indeferido o pedido de sua revogação, por decisões
carentes de fundamentação idônea e na ausência dos requisitos
legais para tanto. Afirmam ser o paciente primário, de bons
antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, bem como nada
indicar que em liberdade ele prejudicará a instrução criminal ou
colocará em risco a ordem pública.
Por tais razões, pleiteiam a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente detido em 30 de julho de 2020 pela suposta prática dos
crimes de receptação e associação criminosa, e a prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. No dia 7 de
agosto de 2020 a defesa do paciente requereu a revogação da prisão
preventiva e o pedido foi indeferido no dia 14 daquele mês,
oportunidade em que foi recebida a denúncia, dando o paciente
como incurso nos artigos 180, “caput”, e 288, parágrafo único, ambos
do Código Penal, em concurso material, determinada a citação dele e
dos corréus para apresentarem defesa prévia.
Narra a denúncia que entre os dias 16 de
julho até 30 de julho de 2020, por volta das 5h00, na cidade de José
Bonifácio, o paciente se associou aos corréus Aparecido dos Santos
Pereira, Cícero Roberto de Souza e Reginaldo Bruzzão para o fim
específico de cometer crimes e, agindo em concurso e unidade de
desígnios, eles receberam e transportaram, em proveito comum, uma
máquina motoniveladora, marca “Caterpillar”, modelo 12k, coisa que
sabiam ser produto de crime. Consta ainda que o corréu Reginaldo
efetuou disparo de arma de fogo, em via pública e se opôs à
execução de ato legal, mediante violência exercida contra os
policiais militares, o que ocasionou a não execução do ato. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
4
apurado, os denunciados se organizaram para receber maquinário
agrícola objeto de crime e vendê-lo a terceiros, para tanto alugando
um imóvel no dia 27 de julho de 2020, que servia de apoio para a
organização dos crimes. No dia 16 de julho foi roubada uma máquina
motoniveladora da marca Caterpillar, cor amarela, modelo 12K,
número de série CAT0012KAJJA00380, e duas plaquetas, de
propriedade da empresa SECOL Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
e entre os dias 16 de julho e 30 de julho, os denunciados receberam
referida máquina agrícola. No dia 30, eles tentavam carregá-la num
caminhão prancha, quando os policiais miliares ambientais chegaram
no local. O paciente conduzia o caminhão prancha da cor branca,
enquanto os demais, prestavam apoio. Cícero conduzia um veículo
Montana prata, estacionado ao lado do caminhão prancha, enquanto
Aparecido e Reginaldo estavam no veículo Fiat/Uno prata, também
estacionado no local dos fatos, um matagal. O paciente, assim que
percebeu a aproximação policial, empreendeu fuga e foi detido
quando se dirigia ao posto HM. No veículo foram localizadas notas
fiscais da máquina agrícola objeto de crime e que eles pretendiam
transportar. O denunciado Cícero também fugiu com a aproximação
policial e logo foi detido. Durante a tentativa de fuga, o veículo
conduzido por Aparecido perdeu o controle e colidiu com um
barranco. Aparecido tentou fugir, mas caiu e foi detido. Reginaldo,
por sua vez, saiu do veículo, não respeitou a ordem policial e efetuou
dois disparos de arma de fogo, o que possibilitou a sua fuga.
Realizadas buscas no veículo foi encontrado um cartão de visita que
no verso tinha o nome de Cícero e uma folha de cheque no valor de
R$.12.109,13, endossado para Cícero, além do RG de Cícero e de
Aparecido (fls. 1/8 do processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
5
De revogação da prisão preventiva não se
pode cogitar, porquanto há nos autos prova da materialidade das
infrações e suficientes indícios de autoria dos delitos imputados.
Ao
converter
a prisão em flagrante do
paciente e dos corréus em preventiva, o MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário da 16a Circunscrição Judiciária da Comarca de
São José do Rio Preto consignou que “(...). Os autuados foram presos
em flagrante por infração aos artigos 180 "caput" e 288, ambos do Código
Penal. Consta dos autos que os autuados foram surpreendidos por
policiais ambientais quando embarcavam uma máquina motoniveladora,
que era produto de roubo ocorrido no dia 16/07/2020, na Fazenda Isabel,
zona rural do município de Nipoã/SP. O representante do Ministério
Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a i.
defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória. Destaque-se que os
autuados Aparecido e Cícero são reincidentes, o que autoriza a conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva (art.313, II do CPP). Desse
modo, considerando a folha de antecedentes dos autuados, ainda que o
crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça
contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da
ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a
impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282,
§ 6o do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam
a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do
Código Penal. Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão,
preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de
presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível
demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de
vulneráveis,
com
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional, ausentes na hipótese (...).” (fls. 253/255 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
6
processo crime).
A decisão que indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente está fundamentada, pois a ilustre
autoridade impetrada deixou assente que: “(...). Quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva do réu JAIRO RIBEIRO FILHO, verifica-se
que os autos apontam para a possível existência de crimes de receptação
e associação criminosa majorada, em tese punidos com penas de reclusão
em quantum que permite o decreto cautelar preventivo, não havendo
impedimento para a manutenção da já decretada prisão preventiva do réu
Jairo nos autos. Verifica-se ainda que já houve decisão fundamentada, em
data
recente
(em
31.07.2020)
reconhecendo-se
expressamente
a
necessidade de decretação da prisão preventiva do réu Jairo, e
reconhecendo a presença dos requisitos cautelares para tanto, cuja
decisão fica reiterada. (...). Ademais, vale destacar que, segundo a
denúncia do MP, o réu Jairo 'conduzia o caminhão prancha da cor branca
e assim que percebeu a aproximação policial empreendeu fuga e foi detido
quando se dirigia ao posto HM. No veículo foram localizadas notas fiscais
da máquina agrícola objeto de crime e que eles pretendiam transportar.'
(fl. 03), denotando-se a presença dos indícios da materialidade delitiva,
além do risco agravado à ordem pública, em especial porque a denúncia
aponta para a existência, em tese, de eventual associação criminosa
majorada entre os referidos réus, o que demonstra a presença dos
requisitos cautelares necessários à manutenção da prisão preventiva do
réu Jairo neste feito. Assim, inalterado o contexto fático já delineado
anteriormente, e não sendo suficientes a eventual imposição de outras
medidas cautelares em substituição no presente caso, mantenho hígida a
r. decisão que já decretou a prisão preventiva do réu JAIRO RIBEIRO
FILHO e, por consequência, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva do réu (...)” (fls. 436/440 do processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
7
Nada
obstante
sujeita
ao
resultado
da
instrução do processo a conduta incriminada, ainda que pelo
paciente não tenha sido praticada mediante violência ou grave
ameaça, bem revela comportamento audaz, não sendo possível
permitir que ele retorne ao convívio social e possa reincidir nessa
nefasta atividade delituosa, porquanto se trata receptação de
maquinário agrícola, crime grave, que fomenta a prática de outras
infrações penais, como furtos e roubos, e é causador de grave
impacto no meio social. Soma-se a isso a associação criminosa entre
o paciente e os demais corréus, a revelar ser necessária a
manutenção da custódia dele não só para garantia da ordem pública,
pela efetiva probabilidade de reincidir na prática criminosa, como
também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal em caso de eventual condenação,
desaconselhando-se, porque ineficaz na hipótese, em face da
gravidade concreta do comportamento delituoso, a imposição de
qualquer medida diversa da prisão, sem que, sob qualquer aspecto,
isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência.
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)”,
consoante o disposto no inciso I do artigo 313 do Código de
Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
8
redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas
cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais
do indiciado ou acusado.”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p.
183). Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia
da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”
(in “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de
Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
9
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”,
editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser primário, de bons
antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita não bastam para
elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delitos de
receptação e associação criminosa, cujas circunstâncias evidenciam
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade de quem a
pratica. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não
servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na
mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e
residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as
causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto
que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da
ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base
para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (“Código de
Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2012, pp. 671/672).
De outra parte, observa-se não ser o “habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
10
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria por
parte do paciente, sob o argumento de ter sido enganado pela
quadrilha e transportado o maquinário sem saber que se tratava de
produto de crime, pois isso constitui matéria de prova, cujo amplo
exame desborda dos limites estreitos da impetração e se reserva
para quando da prolação da sentença, depois de assegurado às
partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos, de modo que,
nesse ponto, não se pode conhecer do pedido.
Como
já
assentou
a
jurisprudência
da
Suprema Corte sobre o assunto, “O habeas corpus constitui, em função
do caráter sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado
para a análise, discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF,
Relator Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; no mesmo sentido:
RTJ 179/336), ressaltando que “(...) a apreciação do pleito de negativa
de autoria, implica, necessariamente, aprofundado exame do conjunto
fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta
estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do
direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (Habeas
Corpus no 154821 AgR/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07.05.2018, processo eletrônico, DJe de
16.05.2018).
Portanto,
justificada
a
manutenção
da
custódia do paciente em elementos concretos dos autos, não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal e, por isso, na parte em
que da impetração se conhece, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199657-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.954.
11
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -